Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601103-56.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO
DO MONTANTE A SER RECOLHIDO AO
TESOURO
NACIONAL
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
candidato ao cargo de Vereador contra
sentença que desaprovou suas contas de
campanha e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2. O Juízo Eleitoral de primeira instância
desaprovou as contas, considerando graves
as falhas na comprovação de gastos com
recursos
públicos
(FEFC)
e
a
não

Num. 44751010 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115771200000043688773
Número do documento: 25100714115771200000043688773
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:02:14
comprovação do recolhimento de sobras de
campanha.
3. O recorrente alega a possibilidade de
juntada de documentos em fase recursal
para
afastar
a
determinação
de
recolhimento, comprovando a regularidade
das despesas e a inexistência de sobras de
campanha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se os documentos apresentados pelo
candidato de forma extemporânea, após a
prolação
da
sentença,
podem
ser
conhecidos para o fim específico de afastar
a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, e se a documentação
apresentada é suficiente para sanar as
irregularidades apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral admite, em caráter excepcional, a
análise
de
documentos
juntados
a
destempo com o objetivo de afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, evitando o enriquecimento sem
causa
da
União,
desde
que
a
documentação seja apta e suficiente para
sanar a irregularidade.
6. Quanto à determinação de recolhimento
da sobra de campanha, o recurso merece
provimento, pois a análise do extrato
bancário demonstra que a totalidade dos
recursos recebidos foi efetivamente gasta.
7.
No
que
tange
aos
gastos
com
combustíveis,
a
irregularidade
material
persiste, uma vez que o candidato não
declarou em sua prestação de contas a
locação ou cessão de qualquer veículo que
justificasse tal despesa.

Num. 44751010 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2510

Inteiro teor:
07/10/2025
Número: 0601103-56.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601103-
56.2024.6.16.0144, que julgou desaprovadas a prestação de contas de campanha de Nilton Batista,
relativa às Eleições Municipais de 2024, ao cargo de Vereador em Fazenda Rio Grande/PR, nos
termos do Art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondente à soma das
despesas com FEFC não devidamente comprovadas (R$ 2.850,00 com pessoal e R$ 400,00 com
combustíveis) e dos recursos de FEFC não utilizados e não comprovadamente recolhidos (R$
750,00), em conformidade com o Art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
contas eleitorais final do requerente Nilton Batista que concorreu ao cargo de vereador pelo
Partido dos Trabalhadores no município de Fazenda Rio Grande, referente as eleições municipais
de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve ausência de documentos fiscais
idôneos para comprovar gastos com recursos públicos (FEFC) e a não comprovação do
recolhimento de valores não utilizados do FEFC. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NILTON BATISTA (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44751010
07/10/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44751010 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115771200000043688773
Número do documento: 25100714115771200000043688773
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:02:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.533

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601103-
56.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: NILTON BATISTA
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO
DO MONTANTE A SER RECOLHIDO AO
TESOURO
NACIONAL
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
candidato ao cargo de Vereador contra
sentença que desaprovou suas contas de
campanha e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2. O Juízo Eleitoral de primeira instância
desaprovou as contas, considerando graves
as falhas na comprovação de gastos com
recursos
públicos
(FEFC)
e
a
não

Num. 44751010 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115771200000043688773
Número do documento: 25100714115771200000043688773
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:02:14
comprovação do recolhimento de sobras de
campanha.
3. O recorrente alega a possibilidade de
juntada de documentos em fase recursal
para
afastar
a
determinação
de
recolhimento, comprovando a regularidade
das despesas e a inexistência de sobras de
campanha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se os documentos apresentados pelo
candidato de forma extemporânea, após a
prolação
da
sentença,
podem
ser
conhecidos para o fim específico de afastar
a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, e se a documentação
apresentada é suficiente para sanar as
irregularidades apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral admite, em caráter excepcional, a
análise
de
documentos
juntados
a
destempo com o objetivo de afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, evitando o enriquecimento sem
causa
da
União,
desde
que
a
documentação seja apta e suficiente para
sanar a irregularidade.
6. Quanto à determinação de recolhimento
da sobra de campanha, o recurso merece
provimento, pois a análise do extrato
bancário demonstra que a totalidade dos
recursos recebidos foi efetivamente gasta.
7.
No que tange aos gastos com combustíveis, a irregularidade material
persiste, uma vez que o candidato não
declarou em sua prestação de contas a
locação ou cessão de qualquer veículo que
justificasse tal despesa.

Num. 44751010 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115771200000043688773
Número do documento: 25100714115771200000043688773
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:02:14
8. No que se refere à despesa com pessoal,
a pretensão recursal não merece prosperar,
pois os contratos de prestação de serviços
foram juntados tardiamente, sem justificativa, e não observam as formalidades mínimas exigidas pela
legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
parcialmente provido para reformar em
parte a sentença, exclusivamente para
reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional, mantendo-se, nos demais termos,
a desaprovação das contas de campanha.

Tese de julgamento: 1. Admite-se, em
caráter
excepcional,
a
análise
de
documentos juntados a destempo em
prestação de contas eleitorais, com o
objetivo de afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, desde
que a documentação seja apta e suficiente
para
sanar
a
irregularidade.
2.
A
comprovação de que a totalidade dos
recursos recebidos foi efetivamente gasta
afasta a determinação de recolhimento de
sobra de campanha. 3. A ausência de
declaração de locação ou cessão de veículo
na prestação de contas eleitorais configura
irregularidade
nos
gastos
com
combustíveis. 4. A juntada tardia e a não
observância das formalidades mínimas
exigidas
pela
legislação
eleitoral
nos
contratos de prestação de serviços de
pessoal não afastam a irregularidade na
despesa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, Art. 35, §11 e §12; Art.
79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR

Num. 44751010 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115771200000043688773
Número do documento: 25100714115771200000043688773
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:02:14
no REspe nº 0603445-55.2022.6.16.0000,
Rel. Min. Raul Araújo, 1º de setembro de
2024;
TRE-PR,
ED
no(a)
PCE
nº060283065, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE, 13/03/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por NILTON BATISTA, candidato ao cargo de Vereador no
município de Fazenda Rio Grande/PR nas Eleições de 2024, em face da r. sentença que
desaprovou suas contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor
total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondente à soma das despesas com FEFC não
devidamente comprovadas (R$ 2.850,00 com pessoal e R$ 400,00 com combustíveis) e dos
recursos de FEFC não utilizados e não comprovadamente recolhidos (R$ 750,00), em
conformidade com o Art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O Ministério Público Eleitoral, em primeira instância, manifestou-se pelo julgamento das contas
como desaprovadas, apontando que: a) foram constatadas falhas que comprometiam a
regularidade da prestação de contas; e b) a gravidade das irregularidades justificava a aplicação
do Art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande julgou
desaprovadas as contas, consignando que: a) as falhas identificadas eram graves, pois envolviam
a ausência de documentos fiscais idôneos para comprovar gastos com recursos públicos (FEFC)
e a não comprovação do recolhimento de sobras de campanha; b) o valor total das
irregularidades somava R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que correspondia a 80% do total de
recursos do FEFC recebidos.
Inconformado, após ter seus embargos de declaração rejeitados na origem, o candidato interpôs
o presente recurso eleitoral, sustentando que: a) a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral

Num. 44751010 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115771200000043688773
Número do documento: 25100714115771200000043688773
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:02:14
do Paraná admite a juntada de documentos em fase recursal, ainda na instância ordinária, com o
fim exclusivo de afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário; b) os documentos
anexados aos autos comprovam a regularidade das despesas, notadamente a contratação de
quatro cabos eleitorais; c) a análise dos extratos bancários demonstra que todos os recursos
foram utilizados, sendo R$ 3.700,00 com pessoal, R$ 200,00 com combustíveis e R$ 100,00 com
outro fornecedor, não havendo, portanto, sobras de campanha; e d) por tais motivos, a
condenação ao recolhimento da verba deve ser integralmente afastada.
Na origem, o Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso, concluindo que: a) persistem inconsistências na comprovação dos
gastos com pessoal; b) deveria ser afastado o recolhimento de R$ 950,00 ao Erário,
correspondente à somada de R$ 200,00 (relativo a gasto a menor com combustível) com R$
750,00 (referente à sobra de recursos inexistente) e c) a desaprovação das contas deveria ser
mantida.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A controvérsia central reside em definir se os documentos apresentados pelo candidato de forma
extemporânea, após a prolação da sentença, podem ser conhecidos para o fim específico de
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e que, assim, diante da
documentação trazida em sede de embargos, não haveria a necessidade de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Há razão em parte e vamos analisar.
Assiste razão ao recorrente quando afirma que a jurisprudência desta Corte Eleitoral, de fato,
admite, em caráter excepcional, a análise de documentos juntados a destempo com o fito
exclusivo de afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário, evitando-se o
enriquecimento sem causa da União. Ocorre que, para tal desiderato, é imperioso que a
documentação apresentada seja, por si só, apta e suficiente para sanar de forma cabal a
irregularidade apontada. Assim, é possível o conhecimento de documentos apresentados com o
recurso, visando exclusivamente afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, conforme determinação do TSE, bem como precedentes deste C. Tribunal:

Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Prestação de contas. Cargo de deputado federal. Contas
aprovadas com ressalvas na origem, com determinação de ressarcimento ao erário. Primeiros embargos de
declaração, acolhidos parcialmente. Segundos embargos de declaração, nos quais foram novamente juntados

Num. 44751010 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115771200000043688773
Número do documento: 25100714115771200000043688773
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:02:14
documentos para o fim de reduzir o valor de ressarcimento ao erário, rejeitados, considerando preclusa a
matéria.
1. Assiste razão ao recorrente quando aduz ser admitida a juntada extemporânea da documentação com a
finalidade exclusiva de afastar ou ajustar o montante do recolhimento ao erário, para evitar o enriquecimento
sem causa da União e futuras ações de ressarcimento (precedentes).
2. Provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que conheça da documentação apresentada pelo agravante perante a instância
ordinária, em segundos embargos de declaração, e proceda à devida análise técnica, exclusivamente para
aferir a real necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantidas as demais cominações.
(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0603445-55.2022.6.16.0000. Relator: Ministro Raul
Araújo. 1º de setembro de 2024.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração se destinam a suprir omissão,
corrigir erro material, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o enriquecimento
sem causa da União. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 13/03/2024)

Desse modo, em razão dos efeitos da preclusão, a posterior juntada de documentos não se
presta a alterar o resultado do julgamento, sendo sua aceitação restrita a possibilidade de afastar
a determinação de recolhimento ao erário, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da
União.
Sob essa ótica, passo à análise das irregularidades.
Quanto à determinação de recolhimento da sobra de campanha no valor de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais), o recurso merece provimento. A análise do extrato bancário,
conforme bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, demonstra que a totalidade dos
recursos recebidos (R$ 4.000,00) foi efetivamente gasta, distribuída em despesas com pessoal
(R$ 3.700,00), combustível (R$ 200,00) e serviços de terceiros (R$ 100,00). Assim, não
subsistindo sobra financeira, deve ser afastada a ordem de devolução deste montante
específico.
No que tange aos gastos com combustíveis, a sentença apontou a irregularidade no valor de R$ 400,00. O
parecer ministerial, contudo, esclarece que o dispêndio efetivo foi de R$ 200,00, pois uma das transações,
no valor de R$ 200,00, foi estornada (debitada e creditada). Apesar da correção do valor, a irregularidade
material persiste, uma vez que o candidato não declarou em sua prestação de contas a locação ou cessão de
qualquer veículo que justificasse tal despesa, em afronta ao art. 35, §11, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Dessa forma, a devolução referente a este item deve ser mantida, porém ajustada para o valor de R$
200,00 (duzentos reais). Ou seja, deve ser reduzida também a quantia de R$ 200,00 do montante a ser

Num. 44751010 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115771200000043688773
Número do documento: 25100714115771200000043688773
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:02:14
restituído ao Tesouro Nacional.
Por fim, no que se refere à despesa com pessoal, no montante de R$ 2.850,00 (dois mil,
oitocentos e cinquenta reais), a pretensão recursal não merece prosperar. Os contratos de
prestação de serviços foram juntados tardiamente, sem justificativa, e, como apontado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, não observam as formalidades mínimas exigidas pelo art. 35,
§12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Note-se que foram juntados 4 (quatro) contratos de prestação de serviços, sem qualquer
justificativa pela falta de registro das despesas na prestação de contas final. Como se verifica, o
registro ocorreu apenas após a prolação da sentença.
Não bastasse isto, outras incongruências podem ser de pronto destacadas:
a) o valor declarado com gastos com pessoal foi de R$2.850,00, contudo os contratos
apresentados somam a importância de R$ 3.300,00.
b) existem disparidades no valor pagos aos contratados para exercício da mesma atribuição.
É certo que os contratos colacionados não observaram as diretrizes dispostas no
art. 35, §12, da Res. TSE n° 23.607/2019, pois não contêm elementos que permitam aferir
quando foram confeccionados e assinados. A ausência desses requisitos compromete a
indispensável transparência e a fiscalização dos gastos, configurando falha grave que não pode
ser sanada pelos documentos apresentados. Portanto, a determinação de recolhimento deste
valor deve ser mantida integralmente.
Em suma, o valor total a ser devolvido ao Tesouro Nacional deve ser recalculado. Das
irregularidades apontadas na sentença, afasta-se a devolução de R$ 750,00 (sobras) e reduz-se
a de combustíveis para R$ 200,00.
O novo montante a ser recolhido é, portanto, de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais) - R$
2.850,00 (pessoal) e de R$ 200,00 (combustível), data a extemporaneidade da juntada de
documentos, sem aptidão de afastar as irregularidades constatadas na origem.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para reformar em parte a sentença, exclusivamente para reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 3.050,00 (três mil e
cinquenta reais), mantendo-se, nos demais termos, a desaprovação das contas de
campanha de NILTON BATISTA, relativas às Eleições de 2024.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44751010 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 07/10/2025 14:12:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100714115771200000043688773
Número do documento: 25100714115771200000043688773
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 07/10/2025 16:02:14

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601103-
56.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: NILTON BATISTA - Advogados do(a) RECORRENTE: DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - PR105155, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.

SESSÃO DE 03.10.2025